Tribunal: STF
Processo: RE 1543995
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FAVORÁVEL À RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 557, CAPUT DO CPC. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei nº 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1º-A). Não é inconstitucional o dispositivo. 2. A ação objetiva a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. 3. Apela a parte autora, requerendo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 4. A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. 5. No caso dos autos, restou evidenciado que a principal condição para o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez não se encontra presente, por não estar comprovada a incapacidade permanente para o trabalho, conforme conclusão do laudo pericial. 6. Assim, encontrando-se o autor inapto para exercer suas funções habituais temporariamente, não há como conceder o benefício de aposentadoria por invalidez. 7. Agravo legal desprovido” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República, sob o argumento de que “merece reforma a r. decisão em comento, no que concerne à incidência de juros de mora tão-somente até a conta de liquidação, posto que a Súmula Vinculante n° 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento afasta a incidência de referidos consectários entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Pede “a reforma do V. Acórdão em debate, aguardando, com o costumeiro respeito e acatamento devidos, seja admitido o presente recurso extraordinário para que seja regularmente processado, a fim de que, oportunamente, os Ínclitos Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Regional o acolham, compelindo-se a autarquia-recorrida ao pagamento dos juros de mora até a data da inscrição do precatório” (fl. 7, e-doc. 25).



    3. O Desembargador Federal, Relator do Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 96 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso “para determinar a incidência de juros entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício precatório/RPV, nos termos acima consignados” (fls. 27-28, e-doc. 17).



    Contra essa decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário não pode ser conhecido pela ausência de interesse recursal da recorrente.



    5. Na espécie, tem-se que, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431 - Tema 96, pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto pela recorrente, nestes termos:



    “O C. Supremo Tribunal Federal, na Sessão de Julgamentos de 19.04.2017, cujo acórdão foi publicado em 30.06.2017 (Ata de julgamento nº 101/2017, DJE nº 145, divulgado em 29.06.2017), fixou tese nos seguintes termos: (...). Sendo assim, são devidos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Diante do exposto, em juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 543-B, §3º, do Código de Processo Civil/1973 (artigo 1040, II, do Código de Processo Civil/2015), dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar a incidência de juros entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício precatório/RPV, nos termos acima consignados” (fls. 27-28, e-doc. 27).



    A conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 96 da repercussão geral, não havendo interesse recursal da recorrente na espécie, especialmente considerando o pedido de incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório.



    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.206.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.8.2019). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2018).



    No mesmo sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, assentou-se que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004).



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário pela ausência de interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora